Tribunal: TJDFT
Processo: 0718215-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, contra acórdão ID –14234294. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 14381954. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 19 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator